Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718934-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: TIAGO DOS SANTOS LEITE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704005-63.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de consulta aos sistemas SISBAJUD, utilizando-se o sistema “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD, e deferiu o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada de ID 158221510 não se manifestou sobre pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) constante do ID 149911875. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade da decisão agravada, em razão de possível julgamento citra petita. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2023 15:45:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador